Tribunal: TJES
Processo: 0005978-18.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005978-18.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JESSICA TOME DE FARIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0005978-18.2022.8.08.0024

APELANTE: JESSICA TOME DE FARIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. CONCURSO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Recurso de apelação Id. 13201792. Contrarrazões do Ministério Público Id. 13201794.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de JESSICA TOME DE FARIA, em face da sentença de fls. 220/222, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 129,
caput,
do Código Penal, por duas vezes, em concurso material, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 12 (doze) meses, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A apelante, em suas razões recursais (ID 13201792), pleiteia a reforma da r. sentença sustentando sua absolvição nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para contravenção das vias de fato, ou a redução do
quantum
fixado a título de pena.

Em suas contrarrazões (ID 13201794), o Ministério Público sustenta a manutenção da sentença e requer o improvimento do recurso.

Passo a decidir.

VOTO

Conheço da Apelação interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual a recebo na forma dos arts. 76, § 5º, e 82, ambos da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, não há que cogitar a reforma da sentença sob o fundamento de insuficiência probatória, porquanto, conforme bem consignado pelo juízo de primeiro grau, o conjunto probatório carreado aos autos evidencia, de forma clara e suficiente, a tipicidade da conduta, bem como a materialidade delitiva e a autoria atribuída a recorrente.

Como prova dos fatos, destacam-se os laudos periciais que atestam as lesões corporais suportadas pelas vítimas, bem como os depoimentos por elas prestados, tanto na fase policial quanto em juízo. Não obstante a ausência da autora do fato na fase processual, verifica-se que tais relatos são harmônicos e convergentes entre si, conferindo coerência ao conjunto probatório.

De modo que não merece reparo as razões de decidir quanto a imputação da autoria do fato, em especial:

A vítima/informante, Maria da Penha Ribeiro, em seu depoimento perante o juízo (mídia fls. 205/206), asseverou:

“Que a acusada juntamente com o outro agressor (Marcos Vinícius) a agrediram e a seu filho Caio também, levando os dois a caírem no chão; (...) que seu filho Caio ficou todo arranhado no pescoço pela Jéssica, tendo inclusive ficado sem o cordão de ouro; (...) Que foi empurrada com violência pela Jéssica e ao cair bateu com a cabeça, tendo ficado tonta (...)”

Por sua vez a vítima Caio Ribeiro de Souza também afirmou:

“(...) Que no momento do ocorrido, a acusada tentou segurá-lo, arranhando-lhe todo o pescoço; (...) Que também tentou segurar sua mãe (Maria da Penha), tendo-a empurrado e ela vindo a cair e bater com a cabeça. (...)”

No mesmo sentido, as testemunhas Pedro Henrique e Lucas Paste ratificaram os depoimentos prestados na esfera policial, referentes às agressões sofridas pelas vítimas Caio e Maria da Penha, efetuadas pela acusada Jéssica Tomé de Faria.

Com efeito, os laudos de exame de lesões corporais de fls. 10 e 22 relatam, respectivamente:

“(...) Observamos equimose de 20,5 cm em região infraorbital direita, de coloração avermelhada, equimose de 3 cm de coloração avermelhada na orelha esquerda; 02 escoriações lineares de cerca de 4 cm cada em região cervical (...)” (Caio)

“(...) Observamos equimose de 2,5 cm em face lateral 1/3 proximal braço esquerdo de coloração avermelhada (...)” (Maria da Penha)

Nesta disposição de ideias, os depoimentos das vítimas, conforme dito, encontram-se harmônicos com os demais elementos existentes no processo.

Já no que toca à dosimetria da pena, verifico que a r. Sentença merece ajuste. Como se observa, na primeira fase da dosimetria, o juízo de primeiro grau fixou a pena a partir dos seguintes parâmetros:

No que se refere ao crime praticado contra a vítima
CAIO
:

Em obediência ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, constato que a culpabilidade merece reprimenda habitual. Quanto aos seus antecedentes, encontram-se imaculados. A personalidade e a conduta social da ré não foram informadas nos autos, não podendo desfavorecê-la. Os motivos do crime não lhe favorecem, pois decorrem de desavença de somenos importância. No que tange às circunstâncias e consequências, não lhe são favoráveis, pois as agressões ocorreram em plena via pública diante de diversas pessoas e trouxeram trauma psicológico significativo. Por fim, não há que se falar em comportamento da(s) vítima(s) que tenha contribuído para a prática delitiva.

[...]

No que se refere ao crime praticada contra a vítima
MARIA DA PENHA
:

A culpabilidade da acusada merece reprimenda habitual. Quanto aos seus antecedentes, encontram-se imaculados. A personalidade e a conduta social da ré não foram informadas nos autos, não podendo desfavorecê-la. Os motivos do crime não lhe favorecem, pois decorrente de desavença de somenos importância. No que tange as circunstâncias e consequências não lhe são favoráveis, pois as agressões ocorreram em via pública diante de diversas pessoas e trouxe trauma psicológico significante. Por fim, não há que se falar em comportamento da(s) vítima(s) teria contribuído para a prática delitiva.

Pois bem, a pena deve ser mensurada à luz das circunstâncias do caso concreto, em observância aos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, de maneira individualizada, considerando a contribuição de cada um dos agentes para a prática delitiva, de modo a assegurar a proporcionalidade e a adequada individualização da reprimenda, na exata medida da participação de cada corréu.

Nesse contexto, o processo segue em desfavor da recorrente Jéssica, devendo ser analisada a sua conduta em relação ao caso concreto, considerando as provas produzidas nos autos.

Partindo da premissa fixada, em ambos os casos (ao considerar as duas vítimas), o juízo de primeiro grau majorou a pena-base com fundamento na valoração negativa dos motivos do crime (“desavença de somenos importância”), bem como das circunstâncias e das consequências, sob o argumento de que a ré praticou a conduta em via pública diante de diversas pessoas, ocasionando significativo abalo psicológico.

Como assentado em oportunidade pelo Superior Tribunal de Justiça, o incremento negativo da pena base deve perpassar por questões relacionadas ao fato concreto e que suplantam o desdobramento natural da conduta, sob pena de
bis in idem.
Isso porque, a reprovabilidade inerente ao delito é mensurada quando da fixação dos mínimos e máximo pelo legislador quando da tipificação do delito. Vejamos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. (1) DOSIMETRIA. PENA BASE. INCREMENTO EXCESSIVO. MOTIVAÇÃO EM PARTE GENÉRICA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. PENA REDIMENSIONADA. (2) REGIME ABERTO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. (3) LAUDO COMPLEMENTAR. REALIZAÇÃO SEIS MESES APÓS O PRIMEIRO EXAME. INCAPACIDADE PARA OCUPAÇÕES HABITUAIS. RECONHECIMENTO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.

1.
A fixação da pena é uma operação lógica, formalmente estruturada, sendo imperioso promover-se a fundamentação em todas as suas etapas. A referência genérica aos termos da lei ou a fórmulas desligadas do contexto fático espelhado nos autos não autorizam a exasperação da reprimenda penal. Diante da reincidência, é inviável a fixação do regime inicial aberto
.

2. O laudo complementar, peça indispensável para o reconhecimento da gravidade da lesão corporal qualificada pela incapacidade para o exercício de ocupações habituais, elaborado seis meses após a primeira perícia não inquina tout court de nulidade a respectiva circunstância.

3. Ordem concedida, em parte, para redimensionar a reprimenda corporal, aplicada nos autos da ação penal n. 005.02.059910-7, da Vara Criminal da Comarca de Aquidauana/MS, para 1 ano, 4 meses e vinte dias de reclusão, mantida, no mais a sentença condenatória.

(HC n. 84.072/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 19/10/2010, DJe de 7/2/2011.)

PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 121, § 2º, INCISO I, III E IV E 121, § 2º, INCISO I, III E IV C.C 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. JÚRI. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. CONDUTA SOCIAL. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

III -
A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Máxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados (Precedentes do STF e STJ).

IV - In casu, verifica-se que o v. acórdão objurgado apresenta em sua fundamentação incerteza denotativa ou vagueza, carecendo, na fixação da resposta penal, de fundamentação objetiva imprescindível, utilizando-se, entre outras, de expressões como: "acentuado grau de reprovabilidade ético-moral", "morte provocada de forma impiedosa" e "disposição para ceifar-lhe a vida". Dessa forma, não existem argumentos suficientes a justificar, no caso concreto, a exacerbação tão elevada da reprimenda.

V - Em respeito ao princípio da presunção de inocência, inquéritos e ações penais em andamento, por si, não podem ser considerados como maus antecedentes, sendo inadequada sua valoração em sede de conduta social (Precedentes).

Ordem parcialmente concedida.

(HC n. 161.415/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/8/2010, DJe de 20/9/2010.)

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO E FALSA COMUNICAÇÃO DE CRIME. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PREJUÍZO QUE ULTRAPASSA O INERENTE AO TIPO PENAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

[...]

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, entretanto, a exasperação da pena-base mediante a valoração negativa das consequências do crime quando o prejuízo suportado pela vítima ultrapassa o inerente ao tipo penal.

7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.828.843/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025.)

Embora o juízo de primeiro grau tenha atribuído maior reprovabilidade à conduta, observa-se que a fundamentação apresentada não veio acompanhada de elementos concretos aptos a justificar, de forma individualizada, a exasperação da circunstância judicial considerada.

Com efeito, não há o apontamento específico de elementos concretos que evidenciem que a desavença de menor importância, bem como o fato de a conduta ter ocorrido em via pública, tenham, por si sós, ensejado um abalo psicológico mais intenso do que aquele normalmente inerente ao próprio transcurso da prática delitiva.

Nessa linha, a ausência de demonstração do nexo entre tais circunstâncias e um efetivo agravamento das consequências do fato fragiliza a valoração negativa promovida, sobretudo porque tais aspectos já se encontram abarcados na cominação abstrata da pena, não se mostrando suficientes, por si, para justificar maior recrudescimento na fixação da pena-base.

Assim, nesse tocante, acolho a pretensão recursal para fixação da pena base no mínimo legal (referente a cada conduta). De modo que, face das circunstâncias, fixo-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção, tornando-a em definitivo, à míngua de atenuantes ou agravantes a serem consideradas e causas especiais de aumento ou diminuição de pena.

Permanecendo incólumes os termos da sentença, aplicando-se a regra do artigo 69, do Código Penal (concurso material), totalizando a pena em 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto.

No entanto, à luz das disposições previstas no art. 46 do Código Penal, entendo que, na hipótese em apreço, mostra-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária. Assim, com base nas disposições do art. 60, § 2º do CP, substituo a pena privativa de liberdade por pena pecuniária, que fixo em 10 (dez) dias-multa, estabelecendo o valor de dia multa em 1/30 do salário mínimo.

Do exposto,
CONHEÇO
da Apelação Criminal e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para fixar a pena definitiva em 06 (seis) meses, em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade para pena pecuniária consistente em 10 dias-multa no valor, cada, de 1/30 salários mínimos vigentes à época dos fatos, mantendo incólume, todavia, a r. Sentença em todos os seus demais termos.

Em relação aos honorários advocatícios do advogado dativo, devidos ao Dr. ELIAS JOAQUIM DE SOUZA (OAB/ES 29.679), ARBITRO, em seu favor, o valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) com base no Decreto Estadual nº 2821-R/2011, alterado pelo Decreto nº 4.987-R/2021, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

Submeto o presente projeto de voto à homologação do Exmo. Juiz Togado, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 13, II da Resolução 28/2015 do TJES, com redação
ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 045/2025, disp. 11/11/2025
.

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. IDELSON SANTOS RODRIGUES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

IDELSON SANTOS RODRIGUES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)